Tribunal: TJES
Processo: 5000039-28.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-28.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ALICIO BERGER
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000039-28.2019.8.08.0007

RECTE.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RECDOS.: ALICIO BERGER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que sofreu acidente automobilístico e, em decorrência do mesmo, adquiriu invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no membro inferior direito. Por este motivo, postulou junto à ré o pagamento administrativo do seguro DPVAT, porém teve seu pedido negado, ao argumento de que o veículo envolvido no acidente estava com o licenciamento vencido. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação da seguradora ao pagamento do valor de R$ 7.087,50, à guisa de indenização por invalidez permanente, R$ 2.700,00, referente às despesas médicas, e, ainda, R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 2849294.

Tese da ré

A ré apresentou Recurso Inominado (ID. 2849288), onde requer seja julgado improcedente o pleito autoral, reforçando a tese de que o inadimplemento ao pagamento do prêmio prejudicaria o funcionamento do Seguro DPVAT, pugnando pela inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2849284) dispôs que: “ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no membro inferior direito. Tal valor deverá ser corrigido desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), ou seja, 03/11/2017 (ID n.º 1943171), incidindo juros a partir da citação (Súmula 426, STJ), ou seja, 29/03/2019 (ID n.º 2427847). Outrossim, CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de indenização por despesas de assistência médica e suplementares, na forma do art. 3º, caput c/c inc. III, da Lei n.º 6.194/74. Tal valor deverá ser corrigido desde a data do desembolso, ou seja, 06/11/2017 (ID n.º 1943377), incidindo juros a partir da citação (Súmula 426, STJ), ou seja, 29/03/2019 (ID n.º 2427847). Por fim, REJEITO o pedido de indenização por danos morais. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença.

Isto porque, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, em especial do laudo constante ao ID 2849263, observo que estão satisfeitos os requisitos legais para o pagamento da indenização securitária – DPVAT em razão da invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no membro inferior direito, em decorrência de acidente de trânsito e o dano dele advindo, independentemente da análise de culpa (art. 5°, 'caput', da Lei 8.194/74).

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o recorrido estaria inadimplente com o prêmio securitário ao tempo do acidente e, por esta razão, não faria jus ao recebimento da respectiva indenização, observo que a Súmula 257 deve ser aplicada no caso concreto, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial sumulado, que abrange também o condutor inadimplente, no sentido de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não inviabiliza o recebimento da indenização securitária.

Outrossim, ainda que se reconheça o inadimplemento do recorrido à época do acidente, resta à demandada o dever de indenizá-lo, senão vejamos, in verbis, o que prescreve a Súmula 257, do STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Não obstante, a jurisprudência da referida Corte encontra-se consolidada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente, senão vejamos:

“COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. (...) V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido” (REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe 1º/6/2010).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. (...) O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido" (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2004, DJ 4/10/2004, p. 325).

Assim, o pleito recursal não merece acolhimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, face a ausência de contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.